Tribunal: TJES
Processo: 5017015-24.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5017015-24.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LOPES E TAVARES LTDA e outros

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO LESTE CAPIXABA

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO
DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI No
911/1969. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. TEMA 1.040 DO STJ.
ESSENCIALIDADE DO BEM. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto
contra decisão que deferiu a medida liminar de busca e apreensão de
veículo objeto de contrato de alienação fiduciária, em razão de
inadimplemento contratual. Os agravantes sustentam a descaracterização
da mora por abusividade de encargos, a essencialidade do bem para a
atividade empresarial e a violação à função social do contrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se matérias de defesa e
mérito, como a abusividade de encargos e a descaracterização da mora,
podem ser analisadas antes do cumprimento da medida liminar de busca e
apreensão; e (ii) estabelecer se a alegação de essencialidade do bem obsta
a retomada do veículo pela instituição financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O procedimento da busca e apreensão de bens alienados fiduciariamente
possui rito especial e célere, caracterizado pelo contraditório diferido,
conforme o parágrafo 3o do art. 3o do Decreto-Lei no 911/1969.

4. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema
Repetitivo 1.040 (REsp no 1.799.367/MG), fixou a tese de que a análise da
contestação na ação de busca e apreensão somente deve ocorrer após a
execução da medida liminar.

5. A antecipação de discussões de mérito em sede de agravo de
instrumento, antes da apreensão do bem e da regular contestação em
primeiro grau, subverte a ordem processual estabelecida pela legislação
especial e pela jurisprudência vinculante.

6. A essencialidade do bem para a atividade empresarial apenas mitiga a
regra da busca e apreensão em situações excepcionalíssimas, comumente
vinculadas a processos de recuperação judicial, o que não se verifica na
hipótese.

7. O uso do veículo nas atividades da empresa não confere blindagem
automática contra a execução da garantia fiduciária, sob pena de
esvaziamento do instituto jurídico e da segurança do mercado de crédito.

8. A decisão agravada observa os pressupostos formais de inadimplemento
e comprovação da mora, não apresentando ilegalidade ou teratologia que
justifique a reforma imediata.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido. Prejudicado os embargos de declaração.

Tese de julgamento: 1. Na ação de busca e apreensão regida pelo Decreto-
Lei no 911/1969, a análise das matérias de defesa deve ocorrer apenas após
o cumprimento da medida liminar, conforme tese fixada no Tema 1.040 do
STJ. 2. A alegação de essencialidade do bem móvel para a atividade
empresarial não é fundamento suficiente para impedir a busca e apreensão
quando preenchidos os requisitos legais da mora e do inadimplemento.

- Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei no 911/1969, art. 3o, § 3o.

- Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.799.367/MG (Tema 1.040),
Segunda Seção; TJ-SP, Agravo de Instrumento no 2163814-
23.2024.8.26.0000; TJ-MG, Agravo de Instrumento no 1.0000.23.229431-4/001.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de agravo de instrumento e julgar prejudicado os embargos de declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por LOPES E TAVARES LTDA e ELIAS SERGIO LOPES contra a r. decisão proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Aracruz/ES, nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº
5004650-17.2025.8.08.0006
, que deferiu a liminar para apreensão do veículo objeto de alienação fiduciária.

Em suas razões recursais, os Agravantes sustentam, em síntese: (i) a descaracterização da mora em virtude da cobrança de encargos abusivos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios); (ii) a essencialidade do bem para o exercício da atividade empresarial; e (iii) a violação à função social do contrato e a recusa da instituição financeira em renegociar o débito.

Pela decisão id
17838223
,
o recurso foi recebido sem efeito suspensivo.

Contra a decisão, os Agravantes interpuseram embargos de declaração.

A Agravada apresentou contrarrazões recursais (id
18210664
), pugnando, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, data da assinatura eletrônica.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5017015-24.2025.8.08.0000

AGRAVANTES: LOPES E TAVARES LTDA E ELIAS SERGIO LOPES

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO CONEXAO (SICOOB CONEXAO

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Cuidam os autos de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por LOPES E TAVARES LTDA e ELIAS SERGIO LOPES contra a r. decisão proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Aracruz/ES, nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº 5004650-17.2025.8.08.0006, que deferiu a liminar para apreensão do veículo objeto de alienação fiduciária.

Em suas razões recursais, os Agravantes sustentam, em síntese: (i) a descaracterização da mora em virtude da cobrança de encargos abusivos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios); (ii) a essencialidade do bem para o exercício da atividade empresarial; e (iii) a violação à função social do contrato e a recusa da instituição financeira em renegociar o débito.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que o
s Agravantes fundamentam sua pretensão recursal em matérias típicas de defesa (abusividade de encargos, descaracterização da mora e função social do contrato).

O procedimento da Ação de Busca e Apreensão, regido pelo Decreto-Lei nº 911/69, possui rito especial e célere, caracterizado pelo contraditório diferido. O artigo 3º, § 3º, do referido diploma legal é expresso ao dispor que o prazo para a apresentação de resposta pelo devedor fiduciante se inicia apenas a partir da execução da medida liminar.

E, no caso vertente,
conforme informações
extraídas
dos autos, a medida liminar deferida na origem ainda não foi cumprida.

Com efeito, a Segunda Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.799.367/MG (Tema 1.040), fixou a tese vinculante de que "
Na ação de busca e apreensão de que trata o Decreto-Lei nº 911/1969, a análise da contestação somente deve ocorrer após a execução da medida liminar
."

A
ratio decidendi
que norteou o precedente foi a de prestigiar o critério da especialidade, reconhecendo que o legislador, ao estruturar o procedimento, fez uma opção clara por um rito mais célere, no qual a recuperação do bem dado em garantia precede a discussão aprofundada do mérito contratual. Tal sistemática visa a conferir efetividade e segurança jurídica à alienação fiduciária, instituto de notória importância para o mercado de crédito.

As alegações trazidas pela Agravante, relativas à abusividade de encargos, constituem o próprio mérito da defesa, cuja análise, segundo o entendimento vinculante do STJ, deve ser postergada para o momento da contestação.

Neste contexto, a
dmitir a discussão exaustiva de tais temas em sede de agravo de instrumento, antes mesmo da apreensão do bem e da apresentação da defesa em primeiro grau, implica
em indevida
subve
rsão d
a ordem processual estabelecida
.

Neste sentido:

Agravo de instrumento –
Ação de busca e apreensão – Decisão que, dentre outras, inferiu por comprovada a mora e, com isso, deferiu a liminar de busca e apreensão dos veículos relacionados nos autos – Contestação prematura – Agravante que pretende, por via oblíqua, via recurso, seja conhecida a matéria de defesa – Impossibilidade – Incidência do quanto disposto no artigo 3º, § 3º, do Decreto-Lei n.º 911/69, já com as redações dadas pela Lei n.º 10.931/2004 e pela Lei n .º 13.043/2014 – Entendimento, ademais, consagrado na tese firmada, com trânsito em julgado, pela Colenda Segunda Seção do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no recurso especial representativo de controvérsia judicial, REsp nº 1799367 (Tema 1040) "Na ação de busca e apreensão de que trata o Decreto-Lei n.º 911/1969, a análise da contestação somente deve ocorrer após a execução de medida liminar"
– Exercícios da ampla defesa e do contraditório que não são excluídos ou obstados da ré, mas tão somente diferidos para após o cumprimento da liminar de busca e apreensão, nos termos da legislação especial aplicável à espécie – Decisão mantida. Recurso provido.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 21638142320248260000 Guarulhos, Relator.: João Antunes, Data de Julgamento: 05/07/2024, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/07/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - PRELIMINAR - INTERVENÇÃO EXTEMPORÂNEA - TEMA 1.040 DO STJ - ANÁLISE DA DEFESA SOMENTE APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO - RECURSO NÃO CONHECIDO.
O Tema 1.040 do STJ expressamente impede a análise da contestação antes da execução da medida liminar, assim, por analogia, aplica-se o mesmo entendimento para que a interposição e, consequentemente, a análise do recurso do Agravo de Instrumento ocorra somente após a execução da busca e apreensão
.

(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 22943225420238130000 1.0000.23.229431-4/001, Relator.: Des .(a) Marcos Henrique Caldeira Brant, Data de Julgamento: 17/06/2024, 16ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 19/06/2024)

Cumpre salientar
, ademais,
que, durante os debates que levaram à fixação do referido Tema, chegou-se a
aventar
, em votos vencidos, a possibilidade de uma análise antecipada de certas matérias de defesa, notadamente aquelas que pudessem descaracterizar a mora, em uma construção análoga à exceção de pré-executividade.
Outra proposta de tese, apresentada pela Ministra Nancy Andrighi, chegou a fazer expressa menção ao recurso ora em análise, sugerindo que fosse "
assegurada a interposição de agravo de instrumento com vistas a questionar a existência dos pressupostos legais para a concessão da liminar
".
Todavia, ta
is teses
não prevalec
eram
, tendo a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça optado por uma interpretação mais estrita do procedimento, reafirmando que a análise da defesa de mérito deve ser, de fato, diferida.

Dessa forma, não se evidencia
a demonstração do
direito da Agravante de, por meio do presente agravo, antecipar a discussão de mérito que a lei e a jurisprudência vinculante reservaram para momento posterior.

No que
concerne
à tese
recursal de
essencialidade do bem, a jurisprudência pátria tem mitigado a regra da busca e apreensão apenas em situações excepcionalíssimas,
geralmente
atreladas a processos de recuperação judicial, o que não
se vislumbra no caso concreto
.

O simples fato de o veículo ser utilizado nas atividades da empresa não lhe confere, automaticamente, blindagem contra a execução da garantia fiduciária validamente constituída, sob pena de esvaziamento do instituto da alienação fiduciária.
Ainda que assim não fosse, e apenas
ad argumentandum tantum
, a essencialidade não restou cabalmente demonstrada neste momento
incipiente da demanda
.

In casu,
a
decisão agravada, ao menos em princípio, limitou-se a verificar os pressupostos formais para a concessão da liminar – o inadimplemento e a comprovação da mora por meio de notificação extrajudicial –, não se afigurando,
no momento incipiente da demanda
, manifestamente ilegal ou teratológica.

Ante todo o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento. Prejudicado os embargos de declaração.

É como voto.